Tribunal: TJSP
Processo: 1006144-10.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Indenização por danos materiais. Negativa de autoria. Não acolhimento. Existência de áudio atribuído ao réu com reconhecimento dos danos causados ao patrimônio do autor, sem prejuízo de ameaças à sua integridade física. Indicação de que a voz não lhe é pertencente. Não acolhimento. Impugnação marcada pela generalidade. Patente descumprimento do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Indenização por danos materiais. Negativa de autoria. Não acolhimento. Existência de áudio atribuído ao réu com reconhecimento dos danos causados ao patrimônio do autor, sem prejuízo de ameaças à sua integridade física. Indicação de que a voz não lhe é pertencente. Não acolhimento. Impugnação marcada pela generalidade. Patente descumprimento do disposto no art. 373, II, do CPC. Existência, ainda, de outros elementos probatórios que autorizavam a sua condenação judicial. Diálogo em rede social atribuída ao réu. Reconhecimento, naquele aplicativo, de que foi o autor dos danos no veículo pertencente ao autor. Impossibilidade de utilização daquela prova. Meios probatórios, desde que lícitos e legítimos, que não possuem a limitação indicada. Prova positiva, de incumbência do réu, para demonstrar que, na data dos fatos, era titular de outras redes sociais que não a apresentada na inicial. Procedência, parcial, mantida.
APELO DESPROVIDO.